Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – André Luiz de Lima e Silva e Francy Barros da Silva –, assentara que, defronte a homologação do plano de recuperação judicial da agravante sem envio do saldo remanescente recolhido nos autos do executivo, aludido montante deve ser utilizado para pagamento das penhoras realizadas no rosto dos autos, determinando, sob essa realidade, a expedição de ofícios aos Juízos com penhoras ativas no rosto dos autos para que informem se persiste interesse no saldo subsistente no processo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, determinando-se que os valores recolhidos nos autos do executivo subjacente sejam transferidos a conta de sua titularidade. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual fora prolatada sentença de extinção da execução em razão da satisfação da obrigação e, no mesmo ato, determinara-se a expedição de alvará do saldo remanescente em seu favor após o transcurso do prazo de resposta da comunicação prevista no artigo 1o, caput, do Provimento no 30/2018 desse tribunal. Pontuara que, desde então, o destino do saldo remanescente tornara-se objeto de discussão nos autos, havendo peticionado, informando sobre o ajuizamento da ação de Recuperação Judicial autuada sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, assim como requerera a expedição de alvará do saldo remanescente existente nos autos. Pontuara que, em seguida, o Juízo a quo, por meio do despacho de identificador número 80168557, condicionara a análise do pedido de liberação dos valores ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000. Aduzira que, no dia 24/10/2023, informara a homologação do seu plano de recuperação judicial, oportunidade na qual o Juízo Universal apreciara a aplicabilidade do disposto em aludido agravo de instrumento a seu plano de recuperação judicial, refutando tal hipótese. Consignara que, em face da decisão que determinara a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 01 (um) ano, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo a quo, acentuando que, na oportunidade, fora determinada a expedição de alvará em seu favor. Destacara que, entrementes, de forma inesperada, fora prolatada a decisão agravada, em contradição ao anteriormente decidido nos autos do executivo, ao que opusera embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Realçara que, desde a prolação da sentença de extinção, no dia 17/03/2020, restara como ponto controverso no processo a destinação do saldo remanescente, asseverando que o cerne do debate seria determinar se o valor lhe seria destinado ou aos credores terceiros que realizaram penhora no rosto dos autos. Pontificara que, diante desse contexto, em todas as muitas manifestações realizadas pelas partes, esses dois pontos foram exaustivamente debatidos, de sorte que, mesmo nas petições nas quais discorria acerca da necessidade de se transferir os valores à conta de sua titularidade, fazia-se menção às penhoras nos rostos dos autos e a recíproca em relação aos terceiros credores também seria verdadeira. Registrara que, nesse sentido, restara determinado pelo Juízo a quo que tal questão seria apreciada após o julgamento do agravo de instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000, recurso cuja subsistência, segundo os terceiros credores, impediria a homologação de seu plano de recuperação. Apontara que, logo após a homologação do aludido plano recuperacional e o entendimento proferido pelo Juízo Universal de que as questões debatidas no agravo de instrumento não lhe eram pertinentes, não restaria qualquer óbice à transferência dos valores para seu patrimônio. Agitara que, nesse contexto, tal questão fora decidida pelo Juízo a quo, sendo determinada a expedição “alvará de levantamento da quantia em favor da executada” no dia 21/03/2024. Acrescera que, entretanto, no dia 03/05/2024, violando o instituto da coisa julgada, segundo sustentara, o Juízo de primeiro grau determinara que o valor fosse usado para pagamento das penhoras realizadas, e, posteriormente, alegaria que, “à época não se atentou para existência de penhoras no rosto dos autos” e que teria sido alertado pela certidão de identificador número 191994270. Afirmara que a existência de penhora no rosto dos autos, além de ter sido objeto de constante discussão nos autos, fora mencionada pelo próprio Juízo na decisão que determinara a liberação dos valores em seu favor, não havendo como conceber que o Juízo de primeira instância não tinha ciência da existência de tais penhoras no momento em que proferira a decisão que lhe assegurara o recebimento dos valores. Pontuara que, de qualquer maneira, a reanálise do magistrado sobre matéria previamente decidida, sem ao menos ser provocado pelas partes, representaria clara ofensa ao artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, aduzindo que o magistrado de origem incorrera em error in procedendo, pois reapreciara matéria alcançada pela preclusão pro judicato. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial, em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – André Luiz de Lima e Silva e Francy Barros da Silva –, assentara que, defronte a homologação do plano de recuperação judicial da agravante sem envio do saldo remanescente recolhido nos autos do executivo, aludido montante deve ser utilizado para pagamento das penhoras realizadas no rosto dos autos, determinando, sob essa realidade, a expedição de ofícios aos Juízos com penhoras ativas no rosto dos autos para que informem se persiste interesse no saldo subsistente no processo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, determinando-se que os valores recolhidos nos autos do executivo subjacente sejam transferidos a conta de sua titularidade. Alinhados esses parâmetros, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado, primeiramente, à aferição da ocorrência do fenômeno preclusivo a recobrir a questão afeta à destinação dos valores recolhidos nos autos do executivo que extrapolaram o necessário à quitação do débito executado, diante de determinação anterior que assegurara-lhe a transferência do montante em seu favor, e, na sequência, na viabilidade de ser-lhe assegurado o levantamento do correspondente. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo. Registre-se, de início, que a insurgência recursal não contempla eventual irresignação acerca da destinação conferida aos valores recolhidos nos autos sob o prisma de incompetência do Juízo da execução, tendo em conta o deferimento do pedido de recuperação judicial deduzido pela agravante, estando o inconformismo vocacionado apenas a sustentar a preclusão da autorização de levantamento dos valores remanescentes pela executada. Alinhado esse registro, afere-se que não sobeja possível acolher-se a tese ventilada pela agravante. É que, conquanto a sentença extintiva do cumprimento de sentença, ao homologar os cálculos apresentados e estabelecer a fórmula de distribuição dos valores recolhidos nos autos, tenha determinado a liberação do montante que extrapolava o débito em execução em favor da executada/agravante, ressalvara que a transferência somente deveria ser efetivada “após a comunicação prevista no art. 1o, caput, do Provimento no 30/2018 do TJDFT, aguardando-se eventuais respostas pelo prazo de 15 (quinze) dias”[1]. Aludido normativo, de sua vez, editado com o escopo de impulsionamento dos processos à execução, à luz do princípio da cooperação e da ordem de preferência de penhora estabelecida no artigo 835 do estatuto processual, veiculara as seguintes diretrizes procedimentais: “Art 1o Recebida a comunicação acerca da realização de hasta pública frutífera, com o depósito do valor pelo arrematante, e havendo saldo remanescente à disposição do juízo, antes da devolução do numerário ao executado, deverá o Juízo enviar comunicação por e-mail institucional às demais varas de competência não criminal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 48 horas, informando-as no intuito de viabilizar a satisfação de outros débitos contraídos pelo executado. §1o. Idêntico procedimento deverá ser adotado quando, acolhida impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, remanescer numerário pertencente ao executado em conta judicial. §2° O envio da referida comunicação deverá ser certificado nos autos. Art. 2o O disposto no artigo anterior não se aplica à hipótese prevista no § 1° do art. 854 do Código de Processo Civil. Art. 3° Recebida a informação, caberá ao Diretor de Secretaria ou seu substituto verificar a existência de execução ou cumprimento em face do mesmo devedor e, caso positivo, fazer os autos conclusos imediatamente para a apreciação judicial. Parágrafo único. Caso proferida decisão determinando a penhora do saldo remanescente, promover-se-á o ato nos termos do Provimento 25, de 14 de agosto de 2018.” Sem grifos no original Sob essa realidade, o que sobeja é que, conquanto assegurada pelo provimento sentencial a liberação do saldo remanescente à agravante, aludida providência estava condicionada à aferição de insubsistência de créditos detidos por terceiros em face da devedora no ambiente de outros executivos. Essa apreensão não se infirma defronte o posteriormente resolvido pelo Juízo de origem, que, acolhendo embargos de declaração deduzidos pela agravante, determinara a expedição de alvará de levantamento em seu favor[2], desconsiderando a existência de penhoras no rosto dos autos, pois a condição prevista na sentença subsistia, ensejando que essa resolução não restara acobertada pela preclusão. Ademais, afere-se que, prolatado aludido provimento autorizativo da liberação de valores em favor da executada/agravante em 21/03/2024, adviera certidão da Serventia do Juízo, no bojo da qual fora suscitada dúvida quanto ao cumprimento da determinação, tendo em vista a persistência de penhoras no rosto dos autos referentes a três processos distintos – no 0709473-46.2018.8.07.0004, no 0730031-49.2017.8.07.0016 e no 0700812-36.2017.8.07.0001 –[3], sobrevindo a decisão ora arrostada. Ou seja, subsistem penhoras que não podem ser ignoradas nem resolvidas pelo juiz do executivo, pois atos derivados de juízes diversos, sob cuja jurisdição transitam outras ações em desfavor da agravante. Registre-se, a título ilustrativo, que a penhora no rosto dos autos, como cediço, encontra previsão legal no artigo 860 do estatuto processual[4], tratando-se de modalidade constritiva cujo objeto “é o direito patrimonial litigioso, de natureza pessoal ou real, cuja titularidade é atribuída ao executado, o qual, no processo em que será realizada a penhora, figura como autor, exequente ou herdeiro habilitado em processo de inventário”. “Trata-se de penhora condicionada ao resultado da demanda referentes ao direito litigioso. Ao final do processo, se o bem for atribuído ao executado, a penhora definitivamente nele se efetivará, prosseguindo-se a execução nos atos expropriatórios; ao revés, se sucumbir, a penhora se extinguirá.”[5] Sob a realidade processual descortinada, exsurge patente que a condição para liberação dos valores à agravante restara prevista no próprio provimento sentencial que lhe assegurara a destinação do montante, descerrando que a providência somente efetivar-se-ia após apuração de inexistência de outros débitos em executivos diversos deflagrados em seu desfavor. Na hipótese, apurara-se a subsistência de três penhoras no rosto dos autos referentes a processos distintos, denunciando que não se operara a preclusão pro judicato invocada pela agravante, inclusive porquanto, no que se refere à decisão derradeira içada pela executada, o interesse em sua desconstituição estava resguardado àqueles que figuram como seus credores em executivos diversos, aos quais impunha-se a efetivação de intimação para manifestarem-se acerca do resolvido, somente após o que poder-se-ia cogitar de preclusão a recobrir a questão. Com efeito, a par de emergir a determinação de efetivação de penhora sobre os bens que venham a caber ao executado de expressa previsão legal, o que sobeja na espécie é que a viabilidade de levantamento da quantia pela agravante estava condicionada à inexistência de penhoras advindas de outros Juízos incidentes sobre o montante que lhe fora assegurado, donde, subsistindo penhoras no rosto dos autos, a pretensão ressoa impassível de acolhimento, salvo se, após a realização dos débitos averbados nos autos, remanescerem valores, não sendo lícito ao juiz do executivo ignorar ou decidir contrariamente a penhoras advindas de determinação de outros Juízos. Dessarte, diversamente do defendido pela agravante, inexiste contradição ou violação à coisa julgada ou ao decidido anteriormente, pois a movimentação estivera e está sujeita a aludida condição, e, ademais, será realizada sempre em proveito da agravante, pois os montantes correlatos serão destinados ao abatimento ou quitação de outras obrigações de sua responsabilidade. Dessas considerações, deriva a inexorável conclusão de que a decisão arrostada afina-se linearmente à regulamentação legal, ressoando impassível de reforma. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada à agravante a pretensão de antecipação da tutela recursal que formulara, carecendo de verossimilhança a argumentação que alinhara, o que obsta que o agravo seja agraciado com o efeito suspensivo, legitimando seu processamento apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59393419 (fl. 219), Cumprimento de Sentença no 0712604-44.2018.8.07.0003. [2] - ID Num. 190621152 (fl. 1.544), Cumprimento de Sentença no 0712604-44.2018.8.07.0003. [3] - ID Num. 191994270 (fl. 1.547), Cumprimento de Sentença no 0712604-44.2018.8.07.0003. [4] - “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” [5] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.